Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021078-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE.
ALIENAÇÃO A TERCEIRO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. A in
devida apreensão de veículo pela instituição financeira e sua alienação a terceiros
é suficiente para a caracterização do dano moral
, que é in
re

ipsa
, embora também provoque no consumidor sentimentos
indesejados como
raiva
, angústia, indignação e ansiedade.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a
incontroversa ilegalidade na apreensão
do veículo por parte da reclamada, a indenização arbitrada na sentença
em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021078-47.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido:
JULIANE BATISTA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JULIANE BATISTA SILVA ajuizou reclamação
indenizatória
em face BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença proferida no ID 183178781/PJe2. Concluiu que: a) a parte reclamante foi surpreendida com a apreensão do seu veículo, em razão de determinação judicial nos autos do processo n. 1000283-94.2023.8.11.0041, sem a devida notificação prévia para sua constituição em mora; b) após os trâmites processuais, a decisão foi revertida a seu favor, mas até a presente data o veículo não foi restituído, motivo pelo qual pleiteia a indenização; c) vê-se que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, porque a reclamante até o presente momento encontra-se sem o veículo apreendido. Julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou a reclamada a título de dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 183178783/PJe2. Sustentou que: a) não há que se falar em defeito na prestação do serviço; b) não há dever de indenizar; c) a parte autora não indicou de forma clara e específica quais foram os fatos
lesionantes
a seus direitos de personalidade. Ao final, requereu seja provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, para patamar razoável.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 183178792/PJe2. Argumentou que a sentença não merece os reparos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.
Apreensão indevida de veículo. Alienação a terceiros.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao
sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A
indevida apreensão de veículo de propriedade da
consumidora, impossibilitando
-a de
utilizar e dispor d
o
be
m
de sua propriedade, gera dano moral
in
re

ipsa
.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma esse entendimento:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EQUIVOCADA.

VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMADO QUANTO AO VALOR ARBITRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS QUE DEVEM SER FIXADOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral, por sua vez, é in
re

ipsa
, quer seja pela frustração e privação da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor que teve o seu veículo vendido mesmo adimplente com suas obrigações, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A sentença fixou com acerto a correção monetária pelos índices do INPC, desde a data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. Todavia, os juros fixados da data do evento danoso devem ser alterados para a data da citação, por se tratar, o presente caso, de responsabilidade contratual.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006757-06.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

Confira-se também: N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023.

Em exame do caso concreto,
restou incontroversa a ilegalidade na
apreensão do veículo por parte da reclamada
, realizada sem sua prévia notificação para constituição em mora, bem como a alienação do bem a terceiros, impossibilitando a sua restituição,

fatos mais que suficientes para
caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

A
final, apesar
de o dano ser in
re

ipsa
, certamente
a
ilegal
restrição do uso do
veículo
proporcion
ou
sentimentos indesejados como
raiva
, angústia
, indignação
e ansiedade.

A sentença do juízo a quo bem elucidou a questão, conforme se infere do trecho abaixo:

Compulsando os autos, resta incontroversa a ilegalidade na apreensão do veículo por parte da reclamada. (Id.116469704/116469705)

Conforme estabelece o verbete no 72 do STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Cuida-se, portanto, de uma das condições de admissibilidade da ação intentada.

No caso, após a cassação da liminar deferida nos autos de no. 1000283-94.2023.8.11.0041, foi determinado por aquele juízo a devolução do bem à parte reclamante, todavia, o mesmo já
encontra-se
alienado a terceiro.

Assim, a reclamante encontra-se prejudicada com as ações praticadas pela reclamada, seja pela busca e apreensão do veículo sem a devida notificação prévia para sua constituição em mora, seja pela alienação do bem a terceiros antes mesmo da liminar ser revogada.

Como é sabido, a lei consumerista estabelece como objetiva a responsabilidade contratual dos fornecedores de produtos e serviços (art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa, sendo cabível, desse modo, a indenização dos seus clientes.

Portanto, é devid
a a indenização po
r
dano moral.

Quantum
indenizatório
do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório
do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA d
esprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor
indenizatório
deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque a reclamante até a prolação da sentença encontrava-se sem o veículo apreendido, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está
na mé
dia d
os precedentes da Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1006757-06.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023;
N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo
55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em10% sobre o valor da causa,observado o disposto no
art
. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023